Tribunal: TJDFT
Processo: 0746283-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO NO TÍTULO EXEQUENDO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. SATISFAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA ANTES DA QUITAÇÃO DO DÉBITO PRINCIPAL. POSSIBILIDADE. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1 – Levando-se em conta que os honorários de sucumbência executados na origem surgiram no julgamento do recurso de Apelação interposto pela Ré da demanda originária, representada pelos causídicos ora Agravados, de cuja leitura da parte dispositiva do voto condutor do acórdão não se extrai qualquer determinação de compensação das verbas honorárias, forçoso reconhecer a impossibilidade de realizar-se tal compensação em sede de cumprimento de sentença.
2 – A análise dos autos revela que não houve redistribuição dos encargos da sucumbência pelo col. STJ, mas apenas a majoração do percentual dos honorários advocatícios fixados em desfavor da parte Ré, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/15, o que, por óbvio, não isenta ou atenua a responsabilidade dos Agravantes pelo pagamento da verba sucumbencial arbitrada em seu desfavor no título exequendo.
3 – Não se trata de execução de honorários contra o mesmo Devedor, motivo pelo qual a satisfação do débito referente à verba honorária fixada em favor dos Agravados não se vincula ao pagamento do débito principal pela Devedora na demanda que deu origem ao título exequendo. Assim, o fato de eventualmente os Agravantes, credores do débito principal, ainda não terem recebido qualquer valor na demanda principal afigura-se totalmente irrelevante ao deslinde da controvérsia.
4 – A penhora em dinheiro ocupa a primeira posição na ordem de preferência estabelecida pelo Código de Processo Civil (art. 835, inciso I) e deve, portanto, ser prestigiada.
Agravo de Instrumento desprovido.
Agravo Interno prejudicado.